Tribunal: TJDFT
Processo: 0746585-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746585-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRURGICA KD LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os documentos acostados à petição de ID 140933545 somente esclarecem a origem do débito referente à multa por inexecução contratual, estabelecida nos autos do processo administrativo no. 00060-00486726/2018-41 (ID 140933546, p. 7). Há, contudo, dois débitos em aberto sem o consequente processo administrativo. A solicitação da agravante também restou infrutífera (ID 107368022). Traga o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, já contado o prazo em dobro, os documentos referentes à constituição do débito de R$ 15.637,93 (quinze mil seiscentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) e R$ 38.945,32 (trinta e oito mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), ambos opostos na CDA executada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator